Tribunal: TJES
Processo: 5002889-37.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002889-37.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE
REMOÇÃO DE CURADOR – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE
–
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.

1.
A circunstância de a ação de remoção de curador ter como pressuposto a decretação prévia da interdição, não tem o condão de, por si só, determinar a acessoriedade daquela em relação a esta, já que as questões trazidas em ambas são diferentes e não guardam relação de conexidade quando já findo o processo de interdição, até mesmo porque a remoção tem procedimento próprio.

2.
Nesse sentido, conforme consignado pelo d. Juízo suscitante “quando falamos em remoção de curador, como já mencionado, não tratamos de um interesse particular intrínseco do próprio incapaz mas, sim, de uma lide existente entre a pessoa do curador e um terceiro, motivo pelo qual as ações de remoção de curador não guardam qualquer acessoriedade ou prevenção com os autos da interdição”.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO
DA
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE VILA VELHA
, face a remessa pelo
JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE VILA VELHA
, dos autos da
“
ação de remoção de curador
”
ajuizada por Marilde Borges de Faria em face de Andiras Gomes de Faria.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem em razão de tratar-se de pedido de remoção de curador nomeado pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha na ação de curatela n. 0095002-54.2004.8.08.0035.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar, em resumo, que a ação de remoção de curador não guarda nenhuma acessoriedade com os autos da interdição, sob o fundamento de que não há interesse particular intrínseco do próprio incapaz, mas sim de uma lide existente entre a pessoa do curador e um terceiro.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 4893102 opinou pela fixação da competência no Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, ou seja, o juízo suscitado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5002889
-
37
.202
3
.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE VILA VELHA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE VILA VELHA
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO
DA
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE VILA VELHA
, face a remessa pelo
JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE VILA VELHA
, dos autos da
“
ação de remoção de curador
”
ajuizada por Marilde Borges de Faria em face de Andiras Gomes de Faria.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem em razão de tratar-se de pedido de remoção de curador nomeado pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha na ação de curatela n. 0095002-54.2004.8.08.0035.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar, em resumo, que a ação de remoção de curador não guarda nenhuma acessoriedade com os autos da interdição, sob o fundamento de que não há interesse particular intrínseco do próprio incapaz, mas sim de uma lide existente entre a pessoa do curador e um terceiro.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 4893102 opinou pela fixação da competência no Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, ou seja, o juízo suscitado.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

(ação de remoção de curador) tramitar.

Já adianto que a competência é do d. Juízo suscitado. Digo isso pois a circunstância de a ação de remoção de curador ter como pressuposto a decretação prévia da interdição, não tem o condão de, por si só, determinar a acessoriedade daquela em relação a esta, já que as questões trazidas em ambas são diferentes e não guardam relação de conexidade quando já findo o processo de interdição, até mesmo porque a remoção tem procedimento próprio.

Nesse sentido, conforme consignado pelo d. Juízo suscitante
“quando falamos em remoção de curador, como já mencionado, não tratamos de um interesse particular intrínseco do próprio incapaz mas, sim, de uma lide existente entre a pessoa do curador e um terceiro, motivo pelo qual as ações de remoção de curador não guardam qualquer acessoriedade ou prevenção com os autos da interdição”.

Sobre o tema, assim têm manifestado o Superior Tribunal de Justiça e os e. Tribunais pátrios, respectivamente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. AUTONOMIA.
1. A remoção de curador é postulada em ação autônoma (CPC, arts. 1195 a 1197), que não guarda relação de acessoriedade com a ação de interdição já finda
. A circunstância de o curador nomeado ter domicílio em São Paulo, foro onde se processou a ação de interdição, não afasta a competência territorial do Juízo do Distrito Federal, onde têm domicílio a interdita e sua mãe, titular do direito de guarda, para a ação de remoção do curador. Princípio do melhor interesse do incapaz. 2. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitado.” (STJ, CC nº 101.401/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10/11/2010, DJe 23/11/2010, RMP vol. 45 p. 221, RSTJ vol. 221 p. 475)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E ACESSORIEDADE. EXEGESE DO § 3º, DO ARTIGO 55 DO CPC E DA SÚMULA Nº 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia ao exame da competência do juízo para processar e julgar a ação de remoção/substituição de curatela (processo nº 0286450-82.2021.8.06.0001), se dá 18ª vara de família da Comarca de Fortaleza/CE, ora juízo suscitado, ou do juízo suscitante, qual seja a 7ª vara de família da Comarca de Fortaleza/CE. 2. De acordo com o artigo 55, caput e § 3º, do código de processo civil, somente serão conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, bem como se houver risco de decisões conflitantes em seus julgamentos
. 3. Vislumbra-se do exame dos autos, que a ação de curatela foi distribuída para a 18ª vara de família da Comarca de Fortaleza/CE, que declinou de sua competência para o processamento e julgamento do feito, determinando que os autos fossem encaminhados para juízo 7ª vara de família da Comarca de Fortaleza, por entender que a ação de interdição (proc. 0004156-40.2010.8.06.0001), tramitada na mesma, contém relação de dependência com a presente demanda. 4. Entretanto, a ação de interdição foi julgada procedente com resolução de mérito, transitando em julgado no dia 15/03/2012, sendo arquivada desde 22/01/2015. Desse modo, conforme a Súmula nº 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
5. Por conseguinte, entendo que não existe uma relação de acessoriedade entre ambas, visto que a demanda anterior (ação de interdição), já possuía sentença de mérito transitada em julgado, não gerando conexão ou vínculo de acessoriedade
. 6. Destarte, reconheço como competente o juízo suscitado, qual seja, juízo da 18ª vara de família da Comarca de Fortaleza/CE, para processar e julgar a ação remoção/substituição de curatela. 7. Conflito de competência provido. (TJCE; CC 0002117-53.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 26/07/2022; Pág. 107)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA –
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO QUE ANALISOU AS AÇÕES DE INTERDIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA AUTÔNOMA – AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE
– APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 55, § 1º, DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE (TJ-PR - CC: 00652967120218160014 Londrina 0065296- 71.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 30/05/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A
ção de interdição. Processo que tramitou perante a 23ª Vara Cível. Ação de remoção de curador. Conexão. Inexistência. Processo de interdição sentenciado. Descabimento da reunião dos processos
. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo da 27ª Vara Cível da capital para processar e julgar o feito. Unanimidade. (TJAL; CC 0500177-41.2021.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 23/11/2021; Pág. 110)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência da
2ª Vara de Órfão
s
e Sucessões
de Vila Velha
para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/06/2023